Tribunal: TJSP
Processo: 2117844-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária de indenização por perdas e danos – Revogação da gratuidade judiciária concedida à autora – Manutenção – Alegadas omissões – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo revelador da intenção de se atribuir defesa natureza infringente aos embargos de declaração – Pretendido prequestionamento – Desnecessidade (CPC, art.

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária de indenização por perdas e danos – Revogação da gratuidade judiciária concedida à autora – Manutenção – Alegadas omissões – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo revelador da intenção de se atribuir defesa natureza infringente aos embargos de declaração – Pretendido prequestionamento – Desnecessidade (CPC, art. 1.025) – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2117844-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OAL LICENSING LTDA, é embargado HNK BR INDÚSTRIA DE
BEBIDAS LTDA (ATUAL DENOM. BRASIL KIRIN INDÚSTRIA DE
BEBIDAS S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14824
Embargos de Declaração Cível no 2117844-39.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Oal Licensing Ltda
Embargado: Hnk Br Indústria de Bebidas Ltda (Atual Denom. Brasil Kirin
Indústria de Bebidas S/a)
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Eduardo Palma Pellegrinelli
Embargos de declaração – Ação ordinária de
indenização por perdas e danos – Revogação da
gratuidade judiciária concedida à autora – Manutenção
– Alegadas omissões – Inocorrência – Hipóteses do art.
1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo
revelador da intenção de se atribuir defesa natureza
infringente aos embargos de declaração – Pretendido
prequestionamento – Desnecessidade (CPC, art. 1.025)
– Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos ao
acórdão que, em “ação ordinária de indenização por perdas e danos”,
manteve a revogação d a gratuidade judiciária concedida à autora
(fls. 161/168).
Sustenta a embargante, em síntese, que
no julgado colegiado há omissão, contradição e erro material, tendo
em vista que o quadro societário da empresa “Le Barbaron” não
corresponde à realidade dos fatos; que inexiste grupo econômico
entre a Oal e o Grupo Novo Brasil; e que os requisitos para
reconhecimento
do
grupo
econômico
não
se
encontram
caracterizados. Prequestiona a matéria, pede que sejam afastados os
vícios apontados e que seja conhecido e reformado o acórdão.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material existentes no próprio corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência, entendeu por bem, à luz dos fundamentos
expressos no acórdão recorrido, negar provimento ao agravo de
instrumento interposto pela embargante para reformar a r. decisão
que, em “ação ordinária de indenização por perdas e danos”, acolheu
impugnação e revogou a gratuidade judiciária concedida à
embargante.
Sobre as questões observadas nos
embargos de declaração ora em julgamento, o acórdão recorrido foi
expresso ao manifestar-se nos seguintes termos:
“A
agravante
não
tem
direito
à
pretendida gratuidade.
A suficiência da declaração de pobreza
para a concessão do benefício prevista, agora, no § 3o, do
artigo 99, do Código de Processo Civil só deve ser admitida
quando estiverem ausentes elementos que a contrariem ou
quando estiverem presentes outros que a corroborem, os quais
o juiz tem o dever de verificar e avaliar.
A pessoa jurídica, comprovadamente
necessitada, pode ser beneficiária da gratuidade judiciária
quando demonstra a sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais (CPC, art. 98 e Súmula 481/STJ).
No caso em análise, a apelante não tem
direito ao pretendido benefício, já que não comprovou ser
hipossuficiente economicamente, condição imprescindível para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazer jus à benesse.
Não
há
qualquer
documento
ou
elemento objetivo a comprovar a alegada ausência de
condições financeiras mínimas para suportar as despesas do
processo; ao contrário!
A alegação de que “seu controle
administrativo é exercido pelo único sócio, Sr. Luciano
Rodrigues Santa Ritta, o qual não mantém qualquer laço com o
Grupo Novo Brasil ou qualquer de suas empresas” não
encontra respaldo nas informações existentes na internet.
Em rápida consulta à rede, verifica-se
que no sítio eletrônico da plataforma “Ingresso Rápido”,
conhecida por comercializar ingressos para shows e
espetáculos ao vivo, há informação de todas as casas noturnas
pertencentes
ao
Grupo
Novo
Brasil
(“site.ingressorapido.com.br/gnb/todasascasas.html”),
dentre
elas, a “Le BarBaron”.
Por outro lado, o Sr. Luciano se intitula
“Diretor fundador” da Le BarBaron em sua página de
negócios na rede social “LinkedIn” (https://br.linkedin.com/in/luciano-santa-ritta-596910124). Tais fatores corroboram o quanto
expresso pelo D. Juízo de origem, a saber: “(...) a autora
celebrou negócio jurídico milionário e pretende receber
indenizações que totalizam R$ 35.412.580,90. Além disso, como
apontado pela ré, a autora faz parte do Grupo Novo
Brasil,'...conta com diversas empresas, tais como a NOVO
BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA., com capital social de R$
1.000.000,00 (Doc. no 3), a AL BRAVO BAR E RESTAURANTE
LTDA ME (Doc. no 3) e a TLX BAR E RESTAURANTE LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Doc. no 4), essas duas últimas com capital social de
R$10.000,00 cada, que são operacionais e a fonte de
faturamento do grupo Econômico' (fls. 880).”
Em verdade, a pretensão visa transferir
ao Estado, indevidamente, o ônus do custeio da demanda,
observando-se que somente as custas iniciais somam a notável
quantia de quase R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco
mil reais). A prevalecer, o instituto da gratuidade judiciária
restará comprometido e subvertido em favor dos não
necessitados.
A
r.
decisão
recorrida
é,
então,
irretocável relativamente ao indeferimento nela inserto” (fls.
166/168).
Os
argumentos
expendidos
pela
embargante revelam a nítida intenção de contrariar a fundamentação
inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir questões já
analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos declaratórios
defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed.,
Saraiva, 2016, nota art. 1.024:3, p. 954). E, aqui, ausente qualquer
anormalidade a justificar a modificação do julgado nesta sede.
O acórdão recorrido não padece de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os embargos de declaração não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Nada há, portanto, a ser aclarado,
integrado ou modificado.
Considera-se prequestionada a matéria
apreciada e decidida com a exposição do fundamento jurídico
formador do convencimento do Magistrado. Ademais, o artigo 1.025
do Código de Processo Civil é expresso ao proclamar o
prequestionamento implícito, a tornar ainda mais dispensável a
pretendida manifestação.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.

MAURÍCIO PESSOA
Relator